Tribunal: TJMT
Processo: 1016003-64.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016003-64.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALDESON PEREIRA DA SILVA - CPF: 503.954.161-91 (ADVOGADO), KATIA CILENE PAZ PAPALA DO COUTO - CPF: 775.365.501-97 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS CANDIDO - CPF: 744.791.568-87 (AGRAVADO), VITOR BERTOZZI - CPF: 608.723.149-87 (AGRAVANTE), JOSE BERTOZZI - CPF: 474.823.389-34 (AGRAVANTE), JANIO ANTONIO BERTOZZI - CPF: 390.586.119-49 (AGRAVANTE), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), JANIO ANTONIO BERTOZZI - CPF: 390.586.119-49 (AGRAVADO), JOSE BERTOZZI - CPF: 474.823.389-34 (AGRAVADO), KATIA CILENE PAZ PAPALA DO COUTO - CPF: 775.365.501-97 (AGRAVADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), VALDESON PEREIRA DA SILVA - CPF: 503.954.161-91 (ADVOGADO), VITOR BERTOZZI - CPF: 608.723.149-87 (AGRAVADO), JOSE CARLOS CANDIDO - CPF: 744.791.568-87 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DEFERIMENTO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO DEDUZIDA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA AJUIZADA POR TITULAR DO DOMÍNIO DE IMÓVEL – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO EM RAZÃO DA DEMONSTRAÇÃO DE TITULARIDADE DO DOMÍNIO – EXERCÍCIO DE POSSE INJUSTA PELOS RÉUS – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO DEMONSTRADA –DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Deve ser mantida decisão deferitória de pedido de tutela de urgência formulado em ação Reivindicatória, assentada no pressuposto da titularidade do domínio do bem reivindicado, e tendo a autora apresentado prova concreta do domínio legítimo, além da individualização da coisa reivindicanda e demonstração da posse injusta exercida pelo réu (CC, art. 1.228).

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por VITOR BERTOZZI, JOSÉ BERTOZZI E JÂNIO ANTONIO BERTOZZI contra a r. decisão que deferiu pedido de antecipação da pretensão recursal formulado pela ora agravada, por divisar preenchimento satisfatório dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito à reivindicação, porque apresentado título de domínio hígido e eficaz, suficientemente individualizada a coisa, e demonstrado o caráter injusto da sua detenção/posse pelo réu, é de se admitir a demonstração satisfatória da probabilidade do direito à reivindicação alegado, e, sendo patente o perigo da demora, até porque ínsito à própria posse pela proprietária/agravante (cf. Id. nº 140448680).

Os agravantes alegam que não estão presentes os requisitos à concessão da antecipação da tutela recursal, primeiro porque “
a escritura pública (apresentada pela agravada) e que embasa a presente ação é desprovida de registro, tal circunstância acarreta a ausência de comprovação do domínio
”, e depois, “
a agravada deixou de realizar a individualização da área, efetuando apenas transcrição dos pontos incertos na matrícula do imóvel e imagem do Google Earth
”, que não se presta ao deferimento da medida pretendida.

Pedem, pois, o provimento do recurso, a fim de que seja revogada a decisão que deferiu a imissão da agravada na posse do imóvel reivindicado (
cf. Id. nº 145400698 - pág. 19).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (145559183).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 23 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos na petição inicial ofertada pela aqui agravada, e, naturalmente, já
considerados e sopesados quando proferida a decisão ora recorrida, que, em análise perfunctória, própria à cognição sumária feita neste momento processual, diante da circunstância objetiva de que estão
presentes os requisitos legais autorizadores da medida (
CPC, art. 300 e CC, art. 1.228)
,
admitiu a demonstração satisfatória da probabilidade do direito à reivindicação.

Eis o teor da decisão agravada:

A hipótese versa sobre pedido de imissão de posse formulado como antecipação da tutela almejada em ação reivindicatória, esta que, como se sabe, é assentada no pressuposto da titularidade do domínio e fundada no direito de sequela, cujo sucesso reclama do reivindicante a prova inequívoca do domínio e a individualização da coisa reivindicanda, além da demonstração do exercício de posse injusta por parte do detentor ou possuidor; assim, em síntese, tem-se que à obtenção da pretensão reivindicatória é necessária a reunião de três elementos: (i) domínio do autor; (ii) individualização da coisa e (iii) posse injusta do réu, e, no caso, parecem demonstrados esses requisitos.

Exige-se do reivindicante apenas apresentação de provas que possibilitem segura, embora precária, conclusão quanto à aparente presença dos requisitos acima enumerados (probabilidade do direito), e, a par disso, a demonstração de urgência atual, consubstanciada em circunstância o irremediável, a fim de justificar adiantamento dos efeitos da tutela. São os requisitos disciplinados pelo art. 300 do CPC.

No caso, não há dúvidas sobre o domínio da autora/agravante sobre o imóvel objeto da lide e, ao contrário do entendimento do MM. Juiz, nem sobre a existência de posse injusta, essa entendida não como violenta, clandestina ou precária (CC, art. 1.200), mas como “desamparada de causa jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor”
, afinal,
para fins reivindicatórios, injusta é toda e qualquer posse contrária ao exercício do direito real de propriedade do autor, despida de causa jurídica adequada que legitime o seu exercício, ou seja, aqui, nesta lide reivindicatória, o conceito de posse injusta não é igual ao que se observa nas ações possessórias, já que, naquele âmbito, qualquer posse merece proteção desde que não violenta, clandestina ou precária, enquanto que nas ações dominiais é injusta a posse que simplesmente contraria o legitimo domínio, de modo que, em casos como o discutido nos autos, a posse injusta deve ser interpretada em sentido amplo, não se restringindo àquela escandalosamente viciosa, bastando simplesmente que esteja despida do direito de possuir.

As premissas fáticas constituídas na petição inicial recursal realmente se sustentam nas provas documentais que instruem o feito na origem; com efeito, a autora/agravante
é proprietária do imóvel rural denominado “Fazenda Gratidão”, objeto da matrícula nº 1.163, adquirido no dia 05/06/2019 através de escritura pública de compra e venda celebrada pela autora e Waldemar Horn e Catarina Lucia Horn, estes que, por sua vez adquiriram de Julio Brigido Quadros no ano de 1996, através de Escritura Pública de Compra e Venda devidamente lavrada em tabelionado e devidamente averbada na matrícula do imóvel de nº 1163 (cf. doc. Id. nº 71324025 dos autos de origem), porém, ao iniciar o procedimento para registro do imóvel, a autora constatou a existência de georreferenciamento sobre a sua área, impossibilitando fosse finalizado o ato.

Ora, o simples fato de o réu/agravado estar expandindo sua propriedade denominada “Fazenda Recanto Sertanejo” sobre o imóvel da autora “Fazenda Gratidão”, conforme revela memorial descritivo de georreferenciamento (doc. Id. nº 71324037 dos autos de origem), adentrando indevidamente em área que não lhe pertence, revela, sim, a injustiça da posse, e se não bastasse tal fato, a autora/agravante também instruiu os autos com a cópia do pedido administrativo de cancelamento do georreferenciamento efetivado pelo réu em sua propriedade (cf. Id. nº 71324343), além de imagens fotográficas que revelam a proporção dos atos de invasão perpetrados pelo réu/agravado (...).

Assim, se apresentada título de domínio hígido e eficaz, se suficientemente individualizada a coisa, e demonstrado o caráter injusto da sua detenção/posse pelo réu, é de se admitir a demonstração satisfatória da probabilidade do direito à reivindicação alegado, e, sendo patente o perigo da demora, até porque ínsito à própria posse pela proprietária/agravante, deve ser deferido o pedido antecipatório.

A tese desenvolvida no presente Agravo Interno não é, propriamente, de desacerto da decisão agravada,
sendo evidente, apenas, o inconformismo dos agravantes com o quadro estabelecido,
pois,
não há qualquer elemento concreto de convicção apto à modificar a
decisão que deferiu a imissão da agravada na posse do imóvel reivindicado
, senão, como já dito anteriormente, as assertivas genéricas e abstratas de que a escritura pública apresentada pela agravada e que embasa a presente ação é desprovida de registro, o que segundo dizem “acarreta na ausência de comprovação do domínio”, circunstancia que será melhor avaliada quando da análise da questão meritória propriamente dita,
cabendo, portanto, apenas ratificar os fundamentos nela expostos.

Pelo exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023